Tribunal: TJBA
Processo: 8051120-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051120-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE BOMFIM SANTOS

Advogado(s): INGREDY BISPO SANTOS, PAULO BISPO DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO DO VIÚVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL. ART. 13 DA LEI ESTADUAL 11.357/2009. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 170 DO EXTINTO TFR. CONDIÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A controvérsia consiste na análise do direito líquido e certo do impetrante de ser mantido no rol de dependentes do regime de previdência do Estado da Bahia, como viúvo da ex-segurada, para fins de recebimento da pensão por morte, mesmo após contrair novo casamento.

2. Nos termos do art. 13, V, da Lei Estadual nº 11.357/2009, a perda da condição de dependente ocorre para o viúvo pelo casamento ou união estável, resultando no cancelamento do benefício de pensão por morte.

3. A legislação específica é clara ao vincular a manutenção da pensão à condição de viuvez, como forma de assegurar que o benefício seja direcionado exclusivamente ao dependente economicamente vulnerável do segurado falecido.

4. A condição de saúde do impetrante ou alegações de desconhecimento da norma legal não afastam a aplicação da lei, conforme o princípio "
ignorantia legis neminem excusat
"
(o desconhecimento da lei não escusa a ninguém)
.

5. Precedente reafirma que o novo casamento ou união estável do beneficiário implica o cancelamento do benefício previdenciário, ainda que não haja alteração na condição econômica, salvo em casos onde exista comprovação robusta da carência continuada, o que não foi comprovado nos presentes autos.

6. Ausente prova pré-constituída da continuidade da carência financeira do impetrante, não há demonstração de direito líquido e certo à continuidade do benefício.

7. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051120-28.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOSE BOMFIM SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.